Tribunal: TJMT
Processo: 1021055-36.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021055-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOEL CARDOSO DE SOUZA - CPF: 617.119.341-00 (ADVOGADO), VALDEMIR PIETROBOM - CPF: 488.871.021-04 (AGRAVANTE), SILVANA GREGORIO LIMA - CPF: 258.273.568-08 (AGRAVADO), SILVANA GREGORIO LIMA - CPF: 258.273.568-08 (ADVOGADO), JONAS ROBERTO LEMOS - CPF: 531.901.811-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
VALDEMIR PIETROBOM
.

APELADO(S):
SILVANA GREGORIO LIMA
.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM RECONVENÇÃO. BASE DE CÁLCULO DO VALOR ATRIBUÍDO PELO PRÓPRIO RECONVINTE. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA NEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Valdemir
Pietrobom
contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou impugnação à execução apresentada pelo agravante. A decisão agravada manteve o valor da execução em R$ 23.141,29, correspondente a 12% sobre o valor de R$ 191.772,23, atribuído à causa na reconvenção, e indeferiu novo pedido de gratuidade da justiça. O agravante alegou erro material no valor da causa da reconvenção, excesso de execução, ausência de liquidez no pedido reconvencional, necessidade de fixação equitativa dos honorários e alteração superveniente em sua condição econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve excesso de execução decorrente da adoção do valor da causa da reconvenção como base de cálculo dos honorários advocatícios; (
ii
) estabelecer se é possível reexaminar o pedido de gratuidade da justiça com base em supostos fatos supervenientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa da reconvenção foi livremente atribuído pelo agravante com base no suposto prejuízo patrimonial que alegava ter sofrido, e foi aceito sem impugnação nas instâncias anteriores, integrando a coisa julgada formada na sentença e no acórdão que fixaram os honorários com base nesse montante.

A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que os honorários sucumbenciais fixados em reconvenção devem incidir sobre o valor da própria reconvenção, e não sobre o valor da ação principal.

Não se caracteriza erro material quando a base de cálculo dos honorários corresponde ao valor da causa atribuído voluntariamente pela parte e ratificado em sentença transitada em julgado.

A tentativa de rediscussão do valor da causa ou da base de cálculo dos honorários configura violação à coisa julgada, vedada pelo art. 525, §1º, I, e §12, do CPC.

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, a matéria já foi apreciada e rejeitada com trânsito em julgado, e os documentos apresentados não demonstram fato novo relevante ou suficiente a justificar nova apreciação, nos termos do art. 505, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em reconvenção devem incidir sobre o valor atribuído à causa da própria reconvenção, quando este for definido voluntariamente pela parte e ratificado nas decisões transitadas em julgado.

A rediscussão do valor da causa para fins de execução de honorários é vedada quando já transitada em julgado a decisão que o utilizou como base de cálculo.

A reapreciação do pedido de gratuidade da justiça é incabível quando já decidida a matéria com trânsito em julgado, salvo demonstração inequívoca de fato novo superveniente, o que não ocorreu no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§2º e 11; 505, I; 523, §1º; 525, §1º, I, e §12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1941805/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 27.11.2023,
DJe
30.11.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1109022/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 29.04.2019,
DJe
02.05.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
VALDEMIR PIETROBOM
, contra decisão interlocutória (ID. 197771026 – Autos de Origem nº 1002286-13.2023.8.11.0044), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga-MT, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, mantendo a base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixada em 12% sobre o valor de R$ 191.772,23, atribuído na reconvenção, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, sob os seguintes fundamentos:

“[...] A reconvenção foi proposta sob ID. 136742241, ocasião em que o reconvinte atribuiu à causa o valor de R$ 178.862,96. A sentença proferida sob ID. 175387458 julgou improcedente a reconvenção e condenou o reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa da reconvenção, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

[...] sobreveio o acórdão de ID. 187901792, [...] que majorou os honorários para 12% sobre o valor corrigido da causa arbitrada na reconvenção. [...]

A impugnação deve ser rejeitada.

O valor da causa da reconvenção foi voluntariamente atribuído pelo executado [...] e adotado pelo Tribunal como base de cálculo da verba honorária fixada [...] matéria já decidida com força de coisa julgada, nos termos do art. 525, §1º, inciso I, e §12, do Código de Processo Civil. [...]” (ID. 197771026)

Em razões recursais (ID. 296014874), o agravante sustenta a existência de excesso de execução em virtude de erro material no valor da causa da reconvenção,
ausência de proveito econômico, necessidade de fixação equitativa dos honorários, além de requerer a concessão da gratuidade da justiça por fato superveniente e a inversão da sucumbência.

O agravante também formulou pedido liminar de efeito suspensivo ao recurso, o qual foi indeferido por decisão de ID. 296909888, diante da ausência de plausibilidade jurídica das alegações recursais e da inexistência de perigo de dano irreversível, conforme juízo de cognição sumária.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID. 193550803), nas quais rebateu todos os fundamentos recursais, defendendo a legitimidade da base de cálculo fixada com base no valor da causa voluntariamente atribuído pelo próprio agravante na reconvenção, sustentou a existência de coisa julgada sobre a matéria e requereu a manutenção da decisão agravada, bem como a condenação do recorrente em honorários recursais.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo
efetuado.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
VALDEMIR PIETROBOM
.

APELADO(S):
SILVANA GREGORIO LIMA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga-MT, que, na Ação de Cumprimento de Sentença, rejeitou a impugnação apresentada por Valdemir
Pietrobom
, mantendo o valor da execução em R$ 23.141,29, equivalente a 12% sobre o valor atualizado da causa na reconvenção (R$ 191.772,23), e indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que:

-
O valor atribuído à causa da reconvenção (R$ 178.862,96) foi fixado voluntariamente pelo próprio executado e validado pelo juízo sentenciante e pelo Tribunal;

-
Tanto a sentença quanto o acórdão reconheceram expressamente essa base econômica como válida para fixação dos honorários sucumbenciais, com trânsito em julgado;

-
A tentativa de rediscussão do valor da causa ou de obter justiça gratuita com base em fato alegadamente novo foi rejeitada diante da ausência de elementos que infirmassem a coisa julgada formada.

O agravante sustenta que houve erro material no valor da causa atribuído à reconvenção (R$ 178.862,96), alegando que tal quantia não reflete o verdadeiro proveito econômico pretendido, o qual seria nulo ou equivalente ao valor da causa da ação principal (R$ 23.300,00).

Alega, ainda, que os honorários deveriam ter sido fixados por equidade, ante a ausência de condenação pecuniária.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso secundum
eventum
litis, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu a adjudicação de dois imóveis em favor dos agravados, exequentes no feito de origem.

A decisão restou assim fundamentada:

“

Trata
-se de
impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada por
VALDEMIR PIETROBOM
, em face da execução promovida por
SILVANA GREGÓRIO LIMA
, advogada da parte autora, visando ao recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados por ocasião da improcedência da reconvenção.

A reconvenção foi proposta sob ID. 136742241, ocasião em que o reconvinte atribuiu à causa o valor de R$ 178.862,96. A sentença proferida sob ID. 175387458 julgou improcedente a reconvenção e condenou o reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa da reconvenção, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Interposto recurso de apelação, sobreveio o acórdão de ID. 187901792, por meio do qual a Quinta Câmara de Direito Privado do Egrégio TJMT manteve a improcedência da reconvenção e, com base no art. 85, §11, do CPC, majorou os honorários para 12% sobre o valor corrigido da causa arbitrada na reconvenção.

A exequente propôs o cumprimento da sentença sob ID. 189786311, requerendo a execução do montante de R$ 23.141,29, correspondente a 12% sobre o valor de R$ 191.772,23, atualizado a partir do valor atribuído na reconvenção.

O executado apresentou impugnação sob
IDs
. 193334360 e 193334361, alegando excesso de execução, ao argumento de que o valor da causa da reconvenção foi lançado de forma equivocada e não corresponde ao real proveito econômico pretendido, sustentando que este seria, na verdade, R$ 23.300,00. Alegou, ainda, ausência de liquidez no pedido reconvencional e requereu a concessão da gratuidade da justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade da verba executada.

A exequente manifestou-se à impugnação sob ID. 193550803, defendendo que o valor da causa foi expressamente indicado pelo próprio reconvinte, sem qualquer retificação posterior, e que tanto a sentença quanto o acórdão acolheram expressamente essa base econômica para fins de fixação da verba honorária. Requereu, também, o indeferimento do pedido de justiça gratuita, por já ter sido apreciado e rejeitado por decisão transitada em julgado.

É o relato do necessário.

DECIDO.

A impugnação deve ser rejeitada.

O valor da causa da reconvenção foi voluntariamente atribuído pelo executado no momento da propositura da reconvenção (ID. 136742241), tendo sido acolhido pelo Juízo sentenciante e adotado pelo Tribunal como base de cálculo da verba honorária fixada, conforme expressamente consta do acórdão de ID. 189786316.

Não houve qualquer pedido de retificação do valor da causa na fase própria, tampouco interposição de embargos de declaração ou recurso específico para rediscutir a base econômica da condenação.

Assim, não se está diante de erro material evidente ou retificável, mas sim de matéria já decidida com força de coisa julgada, nos termos do art. 525, §1º, inciso I, e §12, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, é pacífica no sentido de que os honorários sucumbenciais fixados na reconvenção devem incidir sobre o valor da própria reconvenção, e não sobre o valor da ação principal. Nesse sentido:
AgInt
no
AREsp
1109022/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019,
DJe
02/05/2019). Logo, a base utilizada no cálculo da exequente encontra pleno respaldo legal e jurisprudencial.

No que tange ao pedido de justiça gratuita, razão também não assiste ao impugnante. A gratuidade foi expressamente indeferida pelo Juízo de primeiro grau na sentença de ID. 175387458, bem como mantida pelo TJMT no julgamento da apelação, consolidando-se, portanto, a coisa julgada material sobre a matéria, nos termos do art. 505, I, do CPC. A rediscussão do tema na presente fase processual é incabível, pois ausente qualquer demonstração de fato novo ou superveniente que justifique a reanálise da situação financeira do impugnante.

Diante do exposto,
rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por VALDEMIR PIETROBOM
, mantendo-se o valor exequendo de R$ 23.141,29, correspondente a 12% sobre o valor atualizado da causa da
reconvenção, e o homologo. Indefiro, igualmente, o pedido de concessão da justiça gratuita, diante da coisa julgada material.

INTIME-SE o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o pagamento voluntário, sob pena de incidência da multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC. [...]”

Entretanto, conforme já decidido na apreciação do pedido de efeito suspensivo (ID. 296909888), não se constata qualquer plausibilidade jurídica na tese recursal, uma vez que o valor da causa foi livremente indicado pelo agravante quando propôs a reconvenção, visando à devolução de quantia tida como desviada.

Como se extrai dos próprios termos da reconvenção:

“[...] requer o julgamento de sua procedência, declarando a devolução do montante desviado pela parte autora reconvinda com a devolução total e atualizadas monetariamente e com juros desde a data do desvio fraudulento. [...]” (ID. 296909888)

Trata-se, portanto, de reconvenção com objeto inequivocamente patrimonial, cujo valor foi expressamente atribuído com base na estimativa do prejuízo alegado. Tal valor foi aceito em todas as fases processuais e serviu de base para a fixação e majoração dos honorários pela sentença e pelo acórdão, conforme preceitua o art. 85, §2º, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os honorários sucumbenciais fixados na reconvenção devem incidir sobre o valor da própria reconvenção, e não sobre o valor da ação principal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM RECONVENÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DA RECONVENÇÃO DE AÇÃO
AUTÔNOMA .
VALOR DA CAUSA DA RECONVENÇÃO LIGADO AO SEU PRÓPRIO PROVEITO ECONÔMICO. AUSENCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1.O ponto controvertido é a averiguação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais da reconvenção, se seria o valor da causa principal ou o valor da causa da própria
reconvenção .
2. A reconvenção configura
modalidade de ação apresentada pelo réu contra o autor da demanda
pri

ncipal
; é uma ação nova, ampliando o objeto litigioso do processo judicial, e o legislador, acertadamente, com o objetivo de propiciar celeridade e não contradição, previu a possibilidade legal de realização de tal contra-ataque de forma simultânea. 3. Honorários advocatícios sucumbenciais que forem fixados no julgamento da reconvenção só podem dizer respeito ao valor da causa da própria reconvenção, uma vez que os honorários advocatícios são acessórios consequenciais à demanda judicial aos quais estão
vinculados .
4. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados no julgamento da reconvenção só podem ser calculados com base no valor atribuído à causa da reconvenção, e não com base no valor atribuído à causa da ação
principal.Agravo
interno improvido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1941805 SP 2021/0167827-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/11/2023). -Grifei

Assim, não há que se falar em erro material nem em excesso de execução, tratando-se de matéria já apreciada e consolidada por decisão transitada em julgado (art. 525, §1º, I e §12, CPC).

O agravante pleiteia a concessão da gratuidade da justiça com base em supostos documentos supervenientes, alegando alteração em sua condição econômica.

Contudo, como bem assentado na decisão liminar, não se vislumbra fato novo apto a infirmar a coisa julgada formada sobre o indeferimento da gratuidade. Tanto o juízo de origem quanto o Tribunal, por ocasião do julgamento da apelação, já haviam examinado e rejeitado tal pedido, não havendo nos autos comprovação robusta de mudança fática que autorize reexame da matéria.

A mera juntada de extratos bancários e declaração unilateral de hipossuficiência, desacompanhadas de outros elementos materiais e objetivos, não são suficientes para afastar a autoridade da decisão anterior, nos termos do art. 505, I, do CPC.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os termos da decisão agravada.

Por fim, o agravante também deve providenciar o recolhimento do preparo recursal, uma vez que foi indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025